Tribunal: TJBA
Processo: 0500065-51.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500065-51.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Roni Santana Juriti Advogado(s): GISELE DA SILVA QUEROZ, ANDERSON CESAR BAQUEIRO DA SILVA, LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA REPRIMENDA DE 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) PREFACIAL DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. AFASTADA. TIPO PENAL VIOLADO DEVIDAMENTE DESCRITO NA EXORDIAL. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 383 DO CPPB. 2) ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS, SOBRETUDO QUANDO COERENTE E VEROSSÍMEL, ALÉM DE CONDIZENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA OFENDIDA, PERPETRADA PELO SEU EX-COMPANHEIRO, ORA RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) DOSIMETRIA. 3.1) REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR A BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO À ESPÉCIE NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB. EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES QUE SE REVELA INIDÔNEA. 3.2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE UM FATO INDICATIVO DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. PRECEDENTES DO STJ: (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.829.121/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.). CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPOSTAS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO REVELA UM SENTIMENTO ALTRUÍSTA OU HUMANISTA DO AGENTE, MAS, TÃO SOMENTE, OBEDIÊNCIA A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3.3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 61, “f”, DO CPB. DESCABIMENTO. APELANTE QUE, APROVEITOU-SE DA HOSPITALIDADE DA VÍTIMA, QUE O ACOLHEU EM SUA RESIDÊNCIA NA NOITE DOS FATOS, PARA CONSTRANGÊ-LA A PRÁTICA NÃO CONSENTIDA DE RELAÇÃO SEXUAL. 3.3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SANÇÃO-BASE ESTABELECIDA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, MÍNIMO LEGAL PREVISTO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, “f”, DO CPB (1/6), RESULTANDO UMA REPRIMENDA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, TORNADA DEFINITIVA ANTE A AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “b”, DO CBP. 4) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ASSEGURADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADADE NA SENTENÇA HOSTILIZADA. 5) AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0500065-51.2020.8.05.0250, em que figura como Apelante Roni Santana Juriti e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM REJEITAR A PRELIMINAR AVENTADA E, NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR